Tribunal: TJSP
Processo: 0000489-31.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO DIREITA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e permanente, decorrente da sequela dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO DIREITA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e permanente, decorrente da sequela dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".